Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA “AMOTIO”. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio" ou "apprehensio", o que ocorreu na hipótese, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
2. Tratando-se de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c” e §3o, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.